Tribunal: TJSP
Processo: 2125420-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*PROVA – Inversão – Indeferimento – Promessa de compra e venda de imóvel – Rescisão buscada pelo demandante, com a devolução de valores – Alegação de ilegitimidade da cláusula contratual que dispõe sobre a restituição das parcelas pagas que demanda prova ao alcance do autor – Hipossuficiência técnica do consumidor não verificada - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125420-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante JOSÉ
RIBEIRO DA SILVA, é agravado FACCI E NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2125420-83.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - Voto no 46120
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46120-L
AI.No : 2125420-83.2020.8.26.0000
COMARCA: JARDINÓPOLIS
AGTE. : JOSÉ RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : FACCI E NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
*PROVA Inversão Indeferimento Promessa de compra e
venda de imóvel Rescisão buscada pelo demandante, com a
devolução de valores Alegação de ilegitimidade da cláusula
contratual que dispõe sobre a restituição das parcelas pagas que
demanda prova ao alcance do autor Hipossuficiência técnica
do consumidor não verificada - RECURSO NÃO PROVIDO.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova requerido pelo agravante na
inicial da ação de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel, com pedido de restituição de
valores.
Alega, o recorrente, ser necessária a
inversão pretendida, visto que existe prova documental que
conduz à verossimilhança das alegações postas na inicial
(principalmente
o
documento
de
fls.
91/92,
que
dá
credibilidade à tese de que o recorrido se negou a
realizar o distrato na forma proposta). Sustenta sua
hipossuficiência em relação ao agravado, pretendendo a
aplicação ao caso das disposições do CDC, não só para
inverter o ônus probatório, como afastar as cláusulas
abusivas do contrato em exame. Destaca que a
hipossuficiência diz respeito ao direito processual e deve
ser analisada no caso concreto, de acordo com a natureza
do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor,
dentre outros fatores, visando à equalização processual
entre as partes. Isto porque, sendo afirma, geralmente o
fornecedor possui corpo técnico e jurídico com o intuito
de desconstituir o direito do consumidor.
Recurso processado sem a suspensividade
buscada e contraminutado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2125420-83.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - Voto no 46120
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Não se olvida que ao caso em apreço
incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
nos moldes de seus arts. 2o e 3o, o que não significa,
todavia, que a inversão do ônus da prova é automática.
Verifica-se que na hipótese em apreço não
resta configurada a hipossuficiência técnica do autor, ora
agravante, no que refere à existência da suposta
abusividade da cláusula que autoriza a retenção de valores
pelo réu em caso de rescisão do contrato de promessa de
compra e venda de imóvel.
Para a elucidação da controvérsia, basta
a
análise
das
disposições
contratuais,
mera
prova
documental que está ao alcance do agravante.
Ademais, a pretendida inversão, quando
couber, apenas objetiva a facilitação da formação da
prova, diante do princípio da isonomia substancial, real e
não meramente formal entre as partes, nada diz como ganhar
facilmente o consumidor a pretensão formulada na exordial
(TJSP, AI 2187434-06.2020.8.26.0000, Rel. Des. MARIO DE
OLIVEIRA, 33a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2020).
Conforme já assinalado nos autos, a
inversão pretendida é regra de julgamento, e não de
procedimento, o que equivale dizer que o nosso sistema
processual não determina quem deva produzir a prova, mas
quem assume o risco de não o fazer.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO NO ROL DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO - ÔNUS DA PROVA - Art. 373, I, c.c.
art. 6o, VIII, do CDC - Inversão do ônus da prova que não
tem aplicação absoluta, ausentes a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência de parte autora no caso
concreto - Incidência das regras processuais gerais do
Código de Processo Civil - Parte autora que não logrou
êxito na produção das provas aptas a demonstrar os fatos
por ela alegados - Ausente qualquer irregularidade -
Negado provimento (Apel.1012045-81.2016.8.26.0576, Rel.
Des. HUGO CREPALDI, 25a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2125420-83.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - Voto no 46120
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
24/11/2016).
Prestação
de
serviços.
Telefonia.
Inscrição do nome do demandante em cadastro de órgão de
proteção ao crédito. Assunção de inadimplemento. Alegação
de compensação de valores não encontra respaldo lógico,
tampouco se sustenta tendo por base as provas produzidas
nos autos. Instituto da inversão do ônus da prova não eì
automático. Após a análise do quadro fático, faz-se
essencial a constatação da verossimilhança das alegações,
o que não se verificou no caso em voga. Recurso desprovido
(Apel.
0007054-60.2013.8.26.0002,
Rel.
Des.
J.
PAULO
CAMARGO
MAGANO,
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
24/11/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
Conquanto seja aplicável o CÓdigo de Defesa do Consumidor
à relação contratual existente entre as partes, a inversão
do ônus
da
prova
não eì automática e depende de
circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no
contexto da “facilitação da defesa” dos direitos do
consumidor
-
Precedente
do
STJ
-
Autores
que
não
demonstram a sua condição de hipossuficientes - Ausência
de requisito previsto no art. 6o, VIII, da lei
consumerista - Controvérsia restringe-se à legalidade da
deliberação judicial que ordenou a apresentação dos
contratos de cartão de crédito e de cheque especial
questionados pela instituição bancária réì - Inversão do
ônus da prova afastada Recurso provido, neste aspecto
(TJSP, AI 2192554-69.2016.8.26.0000, Rel. Des. PLINIO
NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, 24a Câmara de Direito Privado,
j. 10/11/2016).
Sobreleva anotar, ainda, que o agravante
sequer manifestou interesse pela realização de qualquer
prova, tanto que postulou o julgamento antecipado da lide,
afirmando ser despicienda a dilação probatória, havendo
nos
autos
“elementos
para
apreciar
os
argumentos
desenvolvidos na ação e os documentos acostados aos autos
bastam para a formação do convencimento do juízo e
permitiram o exame adequado das questões discutidas” (fls.
194/195 dos autos principais).
Por estas razões, mantém-se inalterada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2125420-83.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - Voto no 46120
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
r. decisão agravada.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL